Tribunal: TJDFT
Processo: 0722451-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ATÉ PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE AGRAVADA E CORRÉS, SEM A PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE. DIREITOS DISPONÍVEIS. JULGAMENTO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPERATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE AFETAÇÃO DE TERCEIROS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO OU FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há omissão no acórdão ao negar conhecimento ao agravo de instrumento a respeito da arguição de preliminar de ilegitimidade passiva pela recorrente, pois, conforme exposto de forma clara e objetiva no julgado, a matéria não foi apreciada na decisão agravada, já havendo provimento precluso nos autos remetendo a análise da preliminar para o momento da prolação da sentença, já que pautada em argumentação que envolve o mérito do litígio.
3. Também não há omissão no acórdão a respeito da insustentável tese de que o agravo de instrumento deveria ficar sobrestado até eventual interposição de recurso de apelação, de modo a possibilitar a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva.
3.1. A alegação foi apreciada de forma clara e específica no acórdão embargado, concluindo pela impertinência da pretensão, pois o que pretende a recorrente é transmutar o agravo de instrumento em agravo retido em segundo grau de jurisdição, em afronta à sistemática recursal estabelecida no CPC, além de estar o pedido amparado em arguição de ilegitimidade de parte, que dever ser eventualmente suscitada como preliminar em recurso de apelação, depois de apreciada pelo Juízo da causa.
4. Mostra-se absolutamente impertinente a matéria reiterada nos embargos de declaração, onde a recorrente faz referências abstratas a eventuais efeitos que lhe poderiam ser impostos pelo acordo celebrado entre as demais partes do processo, mesmo diante da clara constatação exarada na decisão agravada e no acórdão combatido, de que o acordo não lhe prejudica, pois não faz coisa julgada contra si, além de ter pleno efeito liberatório em seu favor.
4.1. Não há omissão a ser sanada quanto a essas apreensões, pois o acórdão recorrido foi claro rejeitar as abstratas impugnações lançadas pela recorrente a fim de obstar que as outras partes da relação processual disponham de direitos em acordo lícito, que não impõe obrigações à recorrente, além de lhe isentar por qualquer pagamento.
5. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração desprovidos.